Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719562-24.2024.8.07.0007 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: MARCOS VINICIOS ABITBOL DA CRUZ, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LÍDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CORRETORA DE CÂMBIO E CORRESPONDENTES CAMBIÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando as rés, de forma solidária, ao ressarcimento do valor de R$ 9.120,00, acrescido de correção monetária e juros desde o desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a corretora de câmbio apelante responde solidariamente por operação de câmbio não concluída, realizada por suas correspondentes; e (ii) se é aplicável a taxa SELIC como índice de juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação de correspondentes cambiários por corretoras de câmbio autorizadas pelo BACEN implica responsabilidade solidária da instituição contratante pelas operações realizadas durante a vigência do contrato de correspondência. 4. A relação jurídica entre consumidor e correspondente cambiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC. 5. A existência de contrato vigente entre a apelante e o Grupo Líder à época da operação, bem como a comprovação do pagamento realizado, confirmam a responsabilidade solidária. 6. A alegação de ilicitude da operação não afasta a responsabilidade da corretora, que deve garantir a regularidade das transações realizadas por seus correspondentes. 7. É cabível a aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios, vedada sua cumulação com correção monetária, conforme o art. 406, §§ 1o a 3o, do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. "A corretora de câmbio responde solidariamente por prejuízos decorrentes de operações realizadas por seus correspondentes durante a vigência do contrato de correspondência, nos termos do art. 2o da Resolução BACEN n. 3.954/2011. 2. É aplicável a taxa SELIC como índice de juros moratórios nas ações de cobrança, vedada sua cumulação com correção monetária." Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN n. 3.954/2011, art. 2o; Lei n. 8.078/1990 (CDC), arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; Código Civil, art. 406, §§ 1o a 3o. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 297/STJ. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando a ausência de responsabilidade pelo inadimplemento in casu. Afirma que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura se trata de negócio jurídico nulo, levado a efeito por empresas que sabidamente agiam apenas em nome próprio e em benefício próprio. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a inversão do ônus sucumbencial, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA, OAB/RJ 201.039. Em contrarrazões, a parte recorrida MARCOS VINICIOS ABITBOL DA CRUZ pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de inversão do ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RENATA DAVIES FREITAS PORTELLA, OAB/RJ 201.039, e as referentes a parte recorrida MARCOS VINICIOS ABITBOL DA CRUZ, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036 e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002